Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720638-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MARIA APARECIDA BADU D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICCOB Executivo pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, a agravante aduz que em investigações extrajudiciais realizadas no portal da transparência do Distrito Federal, constatou-se que a agravada, é servidora pública aposentada, recebendo uma remuneração líquida mensal de R$ 5.308,16 (cinco mil trezentos e oito reais e dezesseis centavos), o que contrasta significativamente com o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) declarado por ela em seu formulário de avaliação de hipossuficiência. Alega que não foram apresentados nos autos quaisquer documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica da parte agravada. Destaca que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção de veracidade relativa e sua mera apresentação não é suficiente para comprovar a condição de miserabilidade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Alega que estão presentes os requisitos para concessão de liminar. Sustenta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se caracteriza pelo iminente início das medidas constritivas contra a executada, que poderiam compreender o montante total do débito, incluindo juros, multas, honorários advocatícios e custas processuais. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, verifica-se a possiblidade concreta de início da fase constritiva sem a inclusão dos honorários advocatícios. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, as provas dos autos não afastam, em princípio, a presunção aventada pela parte agravada. Isso porque, conforme documento de ID no 59339991, a agravante é funcionária pública do GDF, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 5.960,47 ( cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos). A Resolução no 271, de 22/5/23, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até cinco (5) salários-mínimos Se tal critério é o norte para que tal órgão de assistência jurídica atue em juízo em defesa de pessoas naturais, idêntica premissa deve balizar, em princípio, a análise do direito à gratuidade judiciária versada no art. 98, do CPC, sustentado por pessoa que tenha contratado advogado particular para a defesa de seus interesses em juízo. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. ADOÇÃO. 1. Os benefícios da justiça gratuita são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Adequada a adoção do parâmetro previsto na Resolução 140/2015, da Defensoria Pública, para alicerçar a análise acerca da hipossuficiência financeira. 4. Demonstrados os parcos recursos, sobretudo quando a renda mensal é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, correto o deferimento da benesse legal. 5. Recurso provido” (Acórdão 1821156, 07441756620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator